Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Embriaguez ao volante. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional.

1 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida.

2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese que a reincidência prepondera e justifica o aumento da pena em 1/6.

3 - A reincidência impede seja fixado regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, do CP.

4 - Multirreincidente e portador de maus antencedentes, o regime prisional poderá ser o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP e súmula 269 do e. STJ).

5 – Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a do segundo apelante.